Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE IMÓVEL. DIREITO À DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para “[...] condenar a ré a restituir, até 30 dias após o prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano do consórcio, os valores pagos pela parte autora, conforme previsão contratual, observado, no entanto, o seguinte: a) A retenção da taxa de administração será de 15,75% sobre o valor pago pelo consorciado. b) Sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária, pelo índice do INPC, desde a data do desembolso de cada parcela, nos termos da Súmula no 35 do STJ, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trigésimo dia do encerramento do grupo”.
2. A autora/recorrente pugna pela reforma da sentença para condenar a ré/recorrida à restituição imediata dos valores pagos, afastada a incidência da multa por inadimplência.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas e preparo recolhidos. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões prejudicada.
4. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90).
5. As provas produzidas indicam que em março de 2020 a autora celebrou contrato de participação em grupo de consórcio para a aquisição de imóvel (Grupo 1097, cota 6), com previsão de 220 meses, efetuando o pagamento total de R$28.508,01.
6. Diferente do alegado, o consorciado desistente tem direito à devolução das parcelas pagas em até 60 dias após o encerramento do grupo, conforme previsto no art. 22 da Lei no 11.795/2009 e Súmula 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. No entanto, ante a ausência de recurso oposto pela ré, o prazo de 30 dias deve ser mantido, em observância ao princípio da reformatio in pejus, que impede que a situação da recorrente seja agravada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso.
7. Por outro lado, à míngua da demonstração de que a desistência da autora acarretou prejuízo ao grupo, é indevida a aplicação da cláusula penal. Inteligência do artigo art. 53, § 2o, do CDC. Vale citar: Acórdão 1834484, 07065144120238070004, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 3/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a incidência da cláusula penal. Mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46, da Lei no 9.099/95).
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.